Tribunal: TJES
Processo: 0001590-08.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001590-08.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON DO CARMO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA FORMA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ou, subsidiariamente, a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas (art. 28, da mesma lei), além da isenção de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição retroativa é verificada com base na pena aplicada na sentença condenatória, quando não há recurso da acusação ou este é desprovido, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se dá em 4 anos para penas privativas de liberdade inferiores a 2 anos.
5. Considerando a individualização das penas e o disposto no art. 119, do Código Penal, analisa-se a prescrição de forma isolada para cada crime imputado ao réu.
6. Constatou-se o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (05/10/2012) e a publicação da sentença condenatória (04/10/2024), descontado o período de suspensão do processo (20/01/2016 a 20/01/2022), sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes, configurando a prescrição retroativa.
7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade, o que afasta todos os efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários, como o pagamento de custas processuais, nos termos do art. 804, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; 119. CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0020363-20.2012.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 22.05.2019, DJES 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001590-08.2014.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELTON DO CARMO TEIXEIRA, PEDRO LUCAS PAULO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elton do Carmo Teixeira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas (ID 13363317), que condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
no ID 13363331, a defesa
requer
seja declarada extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, postula a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o crime do art. 28, da mesma lei. Por fim, almeja a isenção de pagamento das despesas e custas processuais.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e
01 (um) ano de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
para o crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Nos termos do artigo 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Por sua vez, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para ambas as penas aplicadas ao apelante é de
04 (quatro) anos
, a ser contado
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Dessa feita, na hipótese dos autos, verifico que a
denúncia foi recebida
na data de
05 de outubro de 2012
(decisão de fls. 212/213 dos autos físicos) e a
sentença condenatória foi publicada em 04 de outubro de 2024
(ID 13363317). Por sua vez, o processo ficou
suspenso
de 20 de janeiro de 2016 (fls. 338/339 dos autos físicos) até 20 de janeiro de 2022 (fls. 349/353-verso dos autos físicos).

Assim, depreende-se que,
entre as supracitadas causas interruptivas
, ainda que se descontando o prazo no qual o curso do processo ficou suspenso,
houve o decurso de prazo superior a
04 (quatro) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Ressalto, por fim, que, como sabido, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade, afastando
todos os efeitos principais
(aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança)
e secundários da sentença penal

condenatória
(
custas
, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se, nesses últimos, o efeito de que trata o art. 804, do CPP (
in verbis
:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE FIANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Com a ocorrência da pretensão punitiva do Estado, não há que se falar, em efeitos secundários da condenação, dentre os quais pagamento de multa
,
custas processuais e indenização à vítima
, não incidindo as disposições do artigo 336, do Código de Processo Penal, que se aplica apenas no caso de ocorrência da prescrição da pretensão executória. 3 - Recurso provido.” (TJES; RSE 0020363-20.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 22/05/2019; DJES 02/07/2019).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso defensivo, para DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade referente às condutas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 180,
caput,
do Código Penal, em favor de Elton do Carmo Teixeira,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)